Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722067-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WEVERTON CARLOS GERMINO TOMAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS NA BUSCA EM DOMÍCILIO REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO RÉU. VALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA POR CONDENAÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. É válida a entrada dos agentes de Polícia em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada por fundadas razões, com posterior flagrante delito, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, interpretado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 de Repercussão Geral), especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas. Precedentes do STJ. 2. Presentes indícios objetivos e consistentes – como denúncia anônima, campana, visualização de transação típica de traficância, e apreensão de droga com o usuário que confirmou a origem ilícita –, resta caracterizada situação de flagrante que legitima o ingresso policial na residência, ainda mais quando autorizado pela genitora do acusado. 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam inequivocamente comprovadas pelo conjunto probatório, inclusive pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelas declarações do usuário apreendido e por depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais civis. 4. O afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é legítima quando demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas, como revelam condenações posteriores por fatos similares, ainda que os delitos tenham ocorrido em datas posteriores ao ora julgado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, sustentando serem nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar, ao argumento de que ausentes fundadas razões para o ingresso dos policiais em sua residência, razão pela qual pugna pelo desentranhamento e pela absolvição; b) artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando ser devida a aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos para tanto, uma vez que a existência de condenações posteriores não poderia ser utilizada para caracterizar a dedicação a atividades criminosas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157 do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e no invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências de dedicação a atividades criminosas” (AgRg no AREsp n. 2.413.569/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à afirmada afronta ao artigo 5o, incisos IX e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024